Tribunal: STF
Processo: ARE 1423600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. I - Dever de reparação. Responsabilidade civil. O dever de indenizar tem como pressuposto para sua caracterização a configuração da responsabilidade civil, a qual, proveniente da prática de ato ilícito, encontra sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo requisitos para a ocorrência do dever de reparar: o dano, a conduta omissiva ou comissiva e o nexo causal entre esta e o prejuízo causado. II - Profissional de saúde. Responsabilidade subjetiva. Hospital. Prestador de Serviço. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade assumida pelo profissional de saúde é de meio, na qual consiste em prestar o serviço com a diligência exigida pelas circunstâncias, conforme o título e os recursos que dispõem, sem se comprometer com a obtenção de certo resultado. Quanto à responsabilização do hospital, pessoa jurídica, embora objetiva com relação aos atos de seu preposto, para que subsista, necessária se faz a comprovação da culpa deste último. III - Ônus da prova. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, a legislação processual civil dividiu o ônus probatório: compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (artigo 373, caput, do Código de Processo Civil), sendo que quem descurar desse encargo assume o risco de ter em seu desfavor o julgamento, quando do sopesamento. No presente caso, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia entre o óbito da genitora do autor e a conduta dos requeridos, o que afasta o dever de indenizar. Apelação cível conhecida e desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente